Tribunal: TJDFT
Processo: 0732866-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VERIFICADA. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA.
1. A legitimidade é analisada com base na teoria da asserção, ou seja, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial.
2. Rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido quando os fundamentos erigidos confundem-se com o mérito da questão objeto do recurso.
3. Diante da comprovação da validade do contrato de locação e da inadimplência, a rescisão contratual e a condenação do locatário ao pagamento dos encargos devidos é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, improvido.